Tribunal: STF
Processo: AI 82219
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-20
Data de publicação: 1981-03-20

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO.
- SE O PLENÁRIO DESTA CORTE TEM DECIDIDO QUE A SÚMULA 288 SE APLICA
AINDA QUANDO NO TRASLADO, EM SE TRATANDO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
FALTE PECA A QUE ELA ALUDE, EMBORA REQUERIDA PELO AGRAVANTE, COM
MAIS RAZÃO E DE SE APLICAR A SÚMULA QUANDO A AUSÊNCIA DA PECA
DECORRE DE O AGRAVANTE NÃO A HAVER REQUERIDO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.